Tribunal: TJSP
Processo: 1006558-58.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Empréstimos consignados – Prova pericial grafotécnica conclusiva no sentido de falsidade da assinatura.
Falha no dever de segurança da instituição financeira – Teoria do risco da atividade - Fraude de terceiro que não exclui a responsabilidade objetiva - Danos materiais - A devolução dos valores descontados

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Empréstimos consignados – Prova pericial grafotécnica conclusiva no sentido de falsidade da assinatura.
Falha no dever de segurança da instituição financeira – Teoria do risco da atividade - Fraude de terceiro que não exclui a responsabilidade objetiva - Danos materiais - A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada após 30/03/2021, diante da violação à boa-fé objetiva, e de forma simples em data anterior – Entendimento do e. STJ - Danos morais - Quantum indenizatório deve ser fixado em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e de acordo com o patamar adotado por esta c. 13a Câmara de Direito Privado em casos semelhantes – Majoração para R$ 5.000,00 - Termo inicial dos juros de mora – Data do evento danoso – Verbete no 54 da Súmula de Jurisprudência do STJ – Responsabilidade civil extracontratual.
Recurso parcialmente provido.